Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709179-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILSON OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 226013509) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GILSON OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER e a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD. Em suas razões (ID 69735805), alega que: 1) após diversas tentativas de localização de bens, o agravante não obteve êxito na satisfação do seu crédito; 2) a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza a afetação de direito e medidas excepcionais; 3) a finalidade da execução é a satisfação do crédito; 4) é interesse da justiça assegurar os meios necessários para o exercício do direito; 5) o executado não apresentou qualquer proposta de pagamento; 6) a pesquisa no sistema SNIPER é medida de moralização das execuções e atende ao princípio da duração razoável do processo; 7) a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução e não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; 8) o risco de dano reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens por meio do SNIPER e para que haja a inclusão nos nomes dos devedores no SERASAJUD. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69736210). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Nessa linha, quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, o endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) define: "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." – grifou-se O SNIPER possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. No caso, não foi demonstrada a efetividade da medida (probabilidade do direito): já foram realizadas buscas em diversos sistemas disponíveis em juízo, de modo que como se trata de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, em data recente, a medida não seria, a princípio, efetiva. Por fim, quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, também ausente a probabilidade do direito: não há informação acerca da existência prévio registro dos devedores em cadastro de inadimplentes e tal questão é relevante antes que a providência seja determinada pelo juiz, haja vista que há possibilidade de duplicidade de registro em função do mesmo crédito. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator